Tribunal: TJSP
Processo: 2273021-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Contrato de franquia - Ação de rescisão contratual ajuizada pela franqueada - Decisão que reconhece a validade de cláusula de foro de eleição e determina a remessa à comarca prevista no contrato – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Validade da cláusula de foro de eleição em contratos de tal natureza – Precedentes do STJ – Relação empresarial onde a hipossuficiência não pode ser alegada

Ementa:
Contrato de franquia - Ação de rescisão contratual ajuizada pela franqueada - Decisão que reconhece a validade de cláusula de foro de eleição e determina a remessa à comarca prevista no contrato – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Validade da cláusula de foro de eleição em contratos de tal natureza – Precedentes do STJ – Relação empresarial onde a hipossuficiência não pode ser alegada para tal finalidade - Elementos do caso que não demonstram a existência de prejuízo ao direito de ação ou de defesa da agravante em litigar no foro contratualmente eleito – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2273021-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Caçapava,
em que é agravante BREVIS CONTROLE AMBIENTAL LTDA e agravada
ASTRA RIO SANEAMENTO BÁSICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273021-30.2019.8.26.0000 - Caçapava - Voto no 32397a
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2273021-30.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BREVIS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
AGRAVADA: ASTRA RIO SANEAMENTO BÁSICO LTDA.
COMARCA: CAÇAPAVA
JUIZ PROLATOR: RODRIGO VALÉRIO SBRUZZI
Contrato de franquia - Ação de rescisão contratual
ajuizada pela franqueada - Decisão que reconhece a
validade de cláusula de foro de eleição e determina a
remessa à comarca prevista no contrato – Inconformismo
da autora – Não acolhimento – Validade da cláusula de
foro de eleição em contratos de tal natureza –
Precedentes do STJ – Relação empresarial onde a
hipossuficiência não pode ser alegada para tal finalidade -
Elementos do caso que não demonstram a existência de
prejuízo ao direito de ação ou de defesa da agravante em
litigar no foro contratualmente eleito – Decisão agravada
mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32397
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de rescisão de contrato de franquia,
acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa do
feito para a Comarca do Rio de Janeiro-RJ.
Inconformada, recorre a autora, alegando, em
resumo, que o contrato firmado é de adesão, de modo que não
teve a oportunidade de discutir a cláusula de eleição de foro,
que lhe traz dificuldade, uma vez que a Comarca é distante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273021-30.2019.8.26.0000 - Caçapava - Voto no 32397a
3
escritório de seus patronos. Defende a abusividade da
mencionada cláusula, em razão de sua hipossuficiência
financeira, argumentando que a franqueadora tem capacidade
econômica para litigar em qualquer Estado da Federação,
enquanto ela teria de contratar escritório correspondente,
despesas que estão fora do seu alcance, sendo, assim, evidente
a disparidade entre as partes. Menciona jurisprudência do STJ,
a respeito da invalidade da cláusula de eleição de foro nos
contratos de adesão.
O recurso foi processado (fls. 26). A contraminuta
não foi apresentada (fls. 28).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 882 e 884 dos autos de origem. O preparo
foi recolhido (fls. 21/23).
É o relatório do necessário.
2 As partes firmaram, em 08.08.2016, contrato
relativo a uma unidade da franquia “Astral Saúde Ambiental”
(fls. 115/143, dos autos de origem), que operou na cidade de
Caçapava-SP.
A franqueada ajuizou ação de rescisão contratual
na comarca acima mencionada, que proferiu a decisão
recorrida, acolhendo alegação de incompetência territorial, com
base em cláusula de foro de eleição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273021-30.2019.8.26.0000 - Caçapava - Voto no 32397a
4
A respeito do cabimento do recurso, o C. STJ já
decidiu que “[a]pesar de não previsto expressamente no rol do
art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à
definição de competência continua desafiando recurso de
agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou
extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do
CPC/15, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja,
afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o
juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp n.
1.679.909/RS, STJ, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em
14.11.2017, DJe de 01.02.2018).
No mesmo sentido é a jurisprudência mais
recente desta C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“Franquia. Ação de rescisão contratual c.c. indenização
por danos morais. Agravo de instrumento interposto
contra decisão que acolheu arguição de incompetência
deduzida pela franqueadora. Admissibilidade excepcional
do conhecimento do recurso. Interpretação extensiva do
art. 1.015, III, do CPC/2015. Recurso da franqueada que
impugna
os
fundamentos
da
decisão
recorrida.
Preliminares de não conhecimento rejeitadas. Cláusula de
eleição de foro. Validade. Contrato de natureza empresarial. Não submissão
às normas do CDC.
Irrelevância de se tratar ou não de contrato de adesão.
Hipossuficiência
da
franqueada
não
demonstrada.
Precedentes do STJ e da Câmara Decisão mantida. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273021-30.2019.8.26.0000 - Caçapava - Voto no 32397a
5
desprovido.” (AI n. 2218981-69.2017.8.26.0000, Rel.
Alexandre Marcondes, j. em 19.12.2017; no mesmo
sentido, dentre outros, AI n. 2022587-89.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Cláudio Godoy, j. em 01.06.2017).
A decisão deve ser preservada.
A jurisprudência do C. STJ no que tange à
validade, ou não, de cláusula de eleição de foro prevista em
contrato de franquia é firme no sentido de que “[a] cláusula de
eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e
eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando,
por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes.” (AgInt
no AREsp 935542/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em
08.02.2018, DJe de 23.02.2018).
Também está assentado o entendimento da Corte
Superior no sentido de que “[é] válida a cláusula de eleição de foro,
firmada nos casos em que se evidencia a natureza tipicamente
empresarial da relação jurídica existente entre as partes, inclusive na
hipótese em que se discute a licitude do próprio contrato ou do negócio
jurídico, ressaltando-se, ainda, que 'a mera desigualdade de porte
econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica
ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro'
(AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 30/05/2014)” (CC
138310/RJ, 2a Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 27.04.2016, DJe de
03.05.2016).
Trata-se de relação de natureza empresarial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273021-30.2019.8.26.0000 - Caçapava - Voto no 32397a
6
consubstanciada em contrato ao qual voluntariamente aderiu a
agravante.
Outrossim, não se verifica prejuízo ao direito de
ação ou de defesa da agravante em litigar no foro eleito no
contrato de franquia (comarca do Rio de Janeiro-RJ),
mormente se considerado o processamento eletrônico do feito,
bem como o fato de que, em que pese a argumentação a
respeito da dificuldade de acompanhar o litígio em outra
comarca, o escritório da patrona do agravante localiza-se em
cidade diversa (Ribeirão Preto-SP), também distante da
comarca onde foi ajuizada a ação.
Assim, válida a cláusula de eleição de foro, tendo
agido corretamente o i. magistrado a quo ao determinar a
remessa dos autos ao foro contratualmente eleito.
Fica preservada, portanto, a decisão recorrida.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator